Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Execução penal. Decisão do juiz da execução penal. Pedido de reconsideração.
Pedido de reconsideração de sanções impostas em razão da prática de falta grave compete exclusivamente ao juiz da execução penal que a proferiu, sendo vedado ao Tribunal examiná-lo. Petição indeferida.